Tribunal: STF
Processo: ARE 1553587
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. RAZÕES RECURSAIS NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM RECORRIDO. IMPROVIMENTO.



    I - Nega-se provimento a agravo interno em que o agravante não infirma em seu recurso os fundamentos utilizados na decisão agravada; 



    II – quando o inconformismo do agravante não vem acompanhado de argumentos em seu favor, mas apenas na insistência dos mesmos já enfrentados e afastados pela decisão agravada, há de se negar provimento ao recurso; 



    III - agravo interno não provido.” (Doc. 13 p. 1-2, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Maranhão apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 2º, 5º, inciso II, 37, caput, e 40, § 19, da Constituição da República (Doc. 18).



    Aracimar Melo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 20).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 23).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1359 (Doc. 28).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão não conheceu do recurso extraordinário, em decisão que consignou:



    “Ocorre, contudo, que, em momento posterior à ordem emanada pelo Presidente do STF, o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, impondo ao ente estatal a obrigação de implantar o abono de permanência e condenando-o ao pagamento dos valores retroativos (Id 149124758 dos autos de origem). 



    Tal circunstância inviabiliza o exame da controvérsia nos termos estabelecidos pela Suprema Corte, em razão da perda superveniente do objeto recursal. 



    A propósito: ‘1. A sentença proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória que a precedeu, a qual, por isso, não mais produz efeitos jurídicos, ex vi do artigo 1.008 do Código de Processo Civil. 2. A apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto’ (ARE 1341729 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021). 



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário (CPC, art. 1.030, V).” (Doc. 32, p. 2, destaquei)



    Inconformado, o Estado do Maranhão interpôs novo agravo (Doc. 34).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que a sentença de mérito proferida no processo principal substitui a decisão interlocutória que a precedeu, a qual, por esse motivo, não mais produz efeitos jurídicos. 



    Destarte, verifica-se que a pretensão formulada no recurso extraordinário interposto pelo Estado do Maranhão encontra-se prejudicada, ante a perda superveniente de seu objeto. 



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão interlocutória. Sentença de mérito proferida na origem. Perda de objeto do apelo extremo. Precedentes. 



    1. A sentença de mérito proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória liminar que a precedeu, a qual, por isso, não mais pode produzir efeitos jurídicos, ficando prejudicada a análise do recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% [dois por cento] (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.029.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27/09/2017, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente